Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0712365-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVONETE DE ARAUJO QUEIROZ, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, IVONETE DE ARAUJO QUEIROZ DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil e artigo 267, § 1o, do RITJDFT; intimem-se as partes, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, vista ao Ministério Público. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de outubro de 2022